Tribunal: TJSP
Processo: 0000494-96.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU PRESO ENQUANTO ENTABULAVA NEGOCIAÇÃO COM USUÁRIO – RÉU CONFESSO EM JUÍZO – VERSÃO DOS POLICIAIS ALICERÇADAS NA DECLARAÇÃO DO USUÁRIO OUVIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – FIRME O CONJUNTO PROBATÓRIO ACUSATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – INVIÁVEL

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU PRESO ENQUANTO ENTABULAVA NEGOCIAÇÃO COM USUÁRIO – RÉU CONFESSO EM JUÍZO – VERSÃO DOS POLICIAIS ALICERÇADAS NA DECLARAÇÃO DO USUÁRIO OUVIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – FIRME O CONJUNTO PROBATÓRIO ACUSATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – INVIÁVEL - DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL – DOSIMETRIA DA PENA – CONFIGURAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE JUSTIFICA REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3 - REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000494-
96.2018.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante MAICON
ANGELO DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena privativa de liberdade para 01 ano e 08
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e pagamento de 166
dias-multa, com valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594
Apelante: MAICON ANGELO DE BARROS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lençóis Paulista
Voto no 23.116
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
RÉU
PRESO
ENQUANTO
ENTABULAVA NEGOCIAÇÃO COM USUÁRIO – RÉU
CONFESSO EM JUÍZO – VERSÃO DOS POLICIAIS
ALICERÇADAS
NA
DECLARAÇÃO
DO
USUÁRIO
OUVIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – FIRME
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ACUSATÓRIO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO –
INVIÁVEL
-
DEMONSTRADA
A
FINALIDADE
MERCANTIL
–
DOSIMETRIA
DA
PENA
–
CONFIGURAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33,
§ 4o, DA LEI DE DROGAS – QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE JUSTIFICA REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE
2/3 - REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O ABERTO,
COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Maicon
Ângelo de Barros contra a r. sentença de fls. 195/201, que o condenou
ao cumprimento de 05 anos de reclusão, a ser descontada no regime
inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Inconformado, o sentenciado recorre (fls. 270/277)
pleiteando absolvição por fragilidade de provas. Subsidiariamente,
pugna pela desclassificação para posse de entorpecentes para
consumo próprio ou, ainda, aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, na fração mais expressiva, com fixação do regime
inicial aberto e substituição da carcerária por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
3
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 281/286).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 299/361).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia:
“(...) no dia 10 de maio de 2018, por volta das 20h50min,
na Rua Otto Repke, Vila Repke, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista,
MAICON ANGELO DE BARROS, dados qualificativos às fls. 09 e 15,
trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de
cocaína, na forma conhecida como crack, 13 (treze) porções de Cannabis sativa
L., popularmente conhecida como maconha e 09 (nove) porções de cocaína,
todas individualmente embaladas e prontas para a venda, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (...)” (fl. 79).
Segundo o apurado:
“(...) na data dos fatos, policiais militares estavam
realizando patrulhamento de rotina, oportunidade em que avistaram
MAICON ANGELO DE BARROS, em atitude suspeita, entrando em um
terreno baldio. Diante disso, os agentes de segurança pública resolveram
realizar a abordagem e a revista pessoal, ocasião em que encontraram em posse
do denunciado 04 (quatro) porções de cocaína, na apresentação conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
4
como crack, 13 (treze) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida
como maconha e 09 (nove) pinos de cocaína, substâncias que estavam
individualmente embaladas e prontas para a venda” (fls. 79/80).
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 16/18),
auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação
provisória (fls. 21/22), laudo de exame pericial em objetos (fls.
262/265), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 118/122), e demais
elementos constantes dos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova.
De início, registou os depoimentos dos agentes da
lei: “(...), tanto na Delegacia de Polícia como em juízo sob o crivo do
contraditório, dos policiais militares Agenor Lucas Filho e Davi Carlos
Pereira dos Santos, que asseveraram que em patrulhamento pelo local,
conhecido pela traficância, avistaram Maicon em um terreno baldio
segurando, em uma das mãos, uma sacola plástica contendo 13 invólucros
de maconha, 4 pedras de crack e 9 eppendorfs de cocaína, oportunidade
em que os réu disse que estaria no local para vender a droga no lugar do
traficante 'Macatuba', que saíra momentaneamente e que havia ingressado no
terreno para buscar o entorpecente para o usuário Júlio César que, por sua
vez, inquirido pelos policiais, confirmou que estava no local para adquirir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
5
entorpecente de Maicon”
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
6
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
E mais:
“Outrossim, confirmou Júlio César Borgato que se
dirigiu ao local dos fatos para adquirir drogas, uma vez que é usuário, e
solicitou ao réu a compra de uma porção de maconha e uma pedra de crack
pelo valor de R$ 15,00 e que ainda antes de receber o entorpecente os policiais
chegaram ao local e detiveram o réu.
Jefferson Salles Soares, por sua vez, negou ser o
proprietário da droga e disse conhecer o réu apenas de vista, uma que ele
sempre é visto em uma esquina da Vila Repke, o que o faz crer se tratar de
traficante” (fl. 198).
Na fase extrajudicial, Maicon Ângelo afirmou que:
“o entorpecente localizado em seu poder pertence na verdade a seu conhecido
Jefferson Sales Soares, vulgo MCATUBA, afirma que estava na biqueira
quando Jefferson disse que ia tomar banho e falou que a droga estava na caixa
de força da rua, e era para o interrogando atender os clientes que chegassem.
Que um rapaz pediu crack e maconha e quando foi pegar a droga foi
detido pelos policiais. Informa que não sofreu violência por parte dos
policiais” (fls. 07/08 original sem destaque).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
7
Versão confitente reafirmada em Juízo.
Perfeitamente admissível a utilização de provas
colhidas no inquérito policial, quando ratificadas em juízo.
Nesse sentido, analogicamente:
“RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA
COM
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSIDERAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NO
INQUÉRITO
POLICIAL.
POSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-
BASE.
RECRUTAMENTO
DE
JOVENS
ESPORTISTAS.
OPERAÇÃO
PLAYBOY.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME
MAIS
GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO. INCABIMENTO. (...) 2. Não há
ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase
de inquérito desde que ratificadas em juízo ou
corroboradas por outras provas produzidas na fase
judicial sob o crivo do contraditório. (...)” (STJ, REsp
1367765/SC, 6a Turma, Min. Maria Thereza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
8
Assis Moura, jg. 16/10/2014, DJe 03/11/2014).
Deste modo, o conjunto probatório é harmonioso e
coeso em comprovar que o réu estava na posse dos entorpecentes
descritos na denúncia e, quando exercia a mercancia, foi surpreendido
pelos agentes da lei.
A alegação, formulada pela defesa, de que “nenhum
tipo de anotação da contabilidade ou ainda numerário em dinheiro, elementos
esses corriqueiramente encontrados com traficantes de drogas ou interpostas
pessoas, não podendo assim ser atribuído ao acusado, a afirmativa de ser ele o
responsável pela traficância do local (...)” (fl. 273) não é capaz de elidir a
responsabilidade penal do Apelante.
Basta ver que a testemunha Júlio César Borgato
confirmou que esteve no local a fim de satisfazer seu vício e, para
tanto, solicitou ao Réu uma porção de maconha e outra de 'crack',
sendo prontamente atendido. Ao receber os entorpecentes, contudo,
policiais chegaram no local e efetuaram a prisão em flagrante.
A análise do acervo probatório permite evidenciar o
dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de trazer
consigo para entrega a consumo de terceiros, conduta esta descrita no
tipo do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inviável,
por
consequência
natural,
a
desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
9
próprio,
porquanto
evidenciada
a
destinação
mercantil
dos
estupefacientes apreendidos.
A condenação pelo crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, portanto, era a única solução admissível.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judicias, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 anos de
reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, ainda que reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, tal não incidirá no cálculo penal
por observância ao teor da súmula n.o 231 do Col. STJ.
Na terceira fase, deve ser reconhecido o redutor
previsto no § 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06 na fração de 2/3.
De acordo com os critérios adotados por esta Col. 2a
Câmara Criminal, tratando-se de acusado primário, sem antecedentes,
ou informação de que se dedique a atividades criminosas, observada a
apreensão de 13 porções de maconha (14,94g), 09 porções de cocaína
(2,81g), e 04 porções de 'crack' (0,81g), entendo que a quantidade, pese
significativa para caracterização da infração penal, não é elevada o
suficiente para obstruir a benesse legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
10
Daí que, em apreço aos preceitos da razoabilidade e
proporcionalidade, a minorante deve incidir em sua fração máxima de
2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão, e pagamento de 166
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Quanto
ao
regime,
considerando-se
que
as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo, mais
uma vez invocando os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, tenho que o mais adequado é estabelecer o aberto,
sobretudo porque o apelante é primário, sem antecedentes, confessou
a prática do tráfico de drogas, não há indicação de que se dedique a
atividades criminosas, e as demais circunstâncias, como, v. g. , a
quantidade não exacerbada de drogas, não recomendam maior rigor
carcerário.
Outrossim, converto a pena privativa de liberdade
em restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais
da origem, pelo tempo da condenação e à razão de uma hora por dia,
e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena privativa de liberdade para 01 ano e 08 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e pagamento
de 166 dias-multa, com valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-96.2018.8.26.0594 -Voto no
11
Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator